Tribunal: TJES
Processo: 5001086-49.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001086-49.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
APELADO: Município de Vitoria e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001086-49.2020.
8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO D
E
VITÓRIA

APELA
DO/
APELANTE
:
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS
e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
e
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS
em face da r. sentença de evento 2940899, integrada por evento 2940906, proferida pelo d. Juiz da 2
a
Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
(“FCA FIAT CHRYSLER”) em face do Município, julgou procedente o pedido para reduzir a multa fixada pelo Procon, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

O Município de Vitória, em suas razões (id. 2940908) aduz, em síntese, que a multa inicialmente aplicada pelo PROCON atendeu aos parâmetros legais, de modo que o valor não deveria ter sido reduzido na sentença.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pleito anterior, requer a atribuição integral do ônus sucumbencial sobre a empresa
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA,
alegando ter havido sucumbência mínima da municipalidade.

Por último, pugnou pela reforma da sentença para que seja isento do pagamento de custas processuais (art. 39 da Lei 6.830/80).

A empresa
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS
, em seu apelo (id. 2940916), pretende tão somente o arbitramento dos honorários advocatícios na medida da sucumbência de cada litigante.

Intimada, a empresa
FCA

FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
apresentou contrarrazões (id 2940920) pugnando pelo desprovimento do recurso do Município.

Por sua vez, a municipalidade foi intimada para apresentar contrarrazões, o que fora cumprido no evento de id. 2940925, em que requer o desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001086-49.2020.
8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO D
E VITÓRIA

APELA
DO/
APELANTE
:
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS
e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
e
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS
em face da r. sentença de evento 2940899, integrada por evento 2940906, proferida pelo d. Juiz da 2
a
Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
(“FCA FIAT CHRYSLER”) em face do Município, julgou procedente o pedido para reduzir a multa fixada pelo Procon, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

O Município de Vitória, em suas razões (id. 2940908) aduz, em síntese, que a multa inicialmente aplicada pelo PROCON atendeu aos parâmetros legais, de modo que o valor não deveria ter sido reduzido na sentença.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pleito anterior, requer a atribuição integral do ônus sucumbencial sobre a empresa
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA,
alegando ter havido sucumbência mínima da municipalidade.

Por último, pugnou pela reforma da sentença para que seja isento do pagamento de custas processuais (art. 39 da Lei 6.830/80).

A empresa
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS
, em seu apelo (id. 2940916), pretende tão somente o arbitramento dos honorários advocatícios na medida da sucumbência de cada litigante.

Intimada, a empresa
FCA

FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
apresentou contrarrazões (id 2940920) pugnando pelo desprovimento do recurso do Município.

Por sua vez, a municipalidade foi intimada para apresentar contrarrazões, o que fora cumprido no evento de id. 2940925, em que requer o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Antes de passar à análise das teses recursais, cabe realizar um breve resumo dos fatos que ensejaram a demanda.

A empresa
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
opôs embargos à execução nos autos da execução fiscal de nº 5001071-51.2018.8.08.0024 ajuizada pelo Município de Vitória para discussão do valor da multa arbitrado pelo PROCON/ES que deu origem à CDA que lastreou a execução.

A multa foi originada de reclamação (Processo Administrativo n° 2149) feita pelo consumidor Bernardo Storch Baumanin perante o órgão de proteção,

narrando que adquiriu um veículo FIAT UNO WAY 1.0 junto à distribuidora Podium Veículo LTDA. no valor de R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais) e, em razão dos vícios apresentados, (id. 2940859, fl. 02-03) requereu a substituição do automóvel.

Para o deslinde da presente causa importa saber que durante o trâmite do processo administrativo, o PROCON aplicou multa administrativa equivalente a R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) à
FCA FIAT CHRYSLER

por se enquadrar na prática de vício no produto (item 3 do grupo II do Anexo Único do Decreto Municipal 11.738/2003) (id. 2940868, fl. 04-05).

O Município, uma vez intimado, ofereceu impugnação pela improcedência dos embargos (id. 2940888).

Por ocasião da sentença, ao final, o pedido foi julgado procedente, para reduzir o valor da multa a ser paga pela empresa
FCA FIAT CHRYSLER
para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Além disso, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Após, embargos de declaração opostos pela referida empresa, ao qual se negou provimento (id. 2940909).

Feitas tais considerações, passo a analisar os argumentos trazidos pelas partes em seus respectivos apelos.

A princípio, alega o Município de Vitória que a multa inicialmente fixada pelo PROCON deve ser restabelecida, porquanto arbitrada conforme os critérios objetivos legais, notadamente por considerar, dentre outros requisitos, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão e a presença de fatores atenuantes e agravantes.

Registro, antes de analisar tal pretensão, ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente desta Egrégia Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.
2. A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Nessa linha, “
o Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
” (TJES; AC 0004814-24.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 15/02/2022; DJES 09/03/2022).

Fixada tal baliza, ao analisar o valor da multa arbitrada pelo PROCON, consubstanciada em R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), observo que atinge monta superior ao preço do veículo adquirido pelo consumidor, em R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais).

Também merece menção que tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No caso dos autos, e compartilhando do posicionar adotado na sentença ora recorrida, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo PROCON não guarda pertinência com as peculiaridades da situação fática. Embora a empresa seja de grande porte econômico, é certo que a violação cometida refere-se a vício no produto, decorrente de reclamação individual.

Ademais, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública, sendo certo que este E. Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico nesse sentido, como nos julgados a seguir:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...) (Apelação Cível nº 024190005280, Relª. Desª.

JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, D Je 02/06/2021).

(...) 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência,
a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(Apelação/Remessa Necessária nº 024170336929, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 14/05/2021).

Desta forma, na linha do que decidiu o julgador primevo, me convenço pela desproporcionalidade da sanção pecuniária imposta em desfavor da empresa recorrida.

Restando constatada a irregularidade na decisão administrativa que deu azo à cobrança, ora passível de revisão por este órgão jurisdicional, ao sopesar as peculiaridades do caso concreto, no entanto, tenho que a fixação da sanção pecuniária deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto porque, da análise do processo administrativo, observo que a empresa não compareceu à audiência, apesar de regularmente notificada (id. 2940867. fl. 05 e 2940868, fl. 02) e sequer apresentou defesa, o que denota descaso perante o consumidor e desinteresse no deslinde da situação.

Some-se a isto a inércia em tomar providências para resolução do problema apresentado pelo consumidor, uma vez ausentes elementos indicativos de esforços mínimos nesse sentido, fato que, conjugado com os demais, enseja a majoração do quantum para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, imperioso assentar que este E. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em tal patamar diante de tais circunstâncias, senão vejamos:

“(...) 6.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON com grau de gravidade no Grupo III, por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza, além de estar em harmonia com os julgados oriundos desta Corte Estadual de Justiça.
”

(TJES; AC 0016045-23.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/06/2022; DJES 13/07/2022)

“4. O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.
6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso desprovido.” (TJES; AC 0024937-76.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) III - Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais).
lV - Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima. V - Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0012625-39.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 24/08/2020; DJES 10/09/2020)

A título de reforço de fundamentação, o Município alega, por fim, que deveria ser observada a Súmula Vinculante N° 10, para que fosse afastada a aplicação do Decreto Municipal 11.738/2003 junto a suas respectivas alterações legais vigentes mediante controle de constitucionalidade incidental.

Entretanto, o argumento não prospera.

A alteração do valor da multa pelo crivo do Poder Judiciário em atenção a critérios de proporcionalidade e razoabilidade não pressupõe a inobservância dos critérios dispostos no referido decreto, tampouco sua inaplicabilidade.

Assim, “
a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade.”
(TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR José NEIVA DE Almeida, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APL-RN 0021852-19.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJES 21/05/2021)”

No mesmo sentido, esta E. Primeira Câmara já manifestou:

(...) 3. Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0028003-69.2015.8.08.0024 (024151570256), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Com base em tais fundamentos, entendo que para o caso em concreto a sanção pecuniária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se compatível a atender as diretrizes do instituto da multa, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

Desta forma, não merece acolhida o pleito do Município quanto à manutenção da multa arbitrada inicialmente pelo PROCON.

No que se refere ao pedido de atribuição integral do ônus de sucumbência à empresa
FCA FIAT CHRYSLER
, entendo que o pleito não deve prosperar.

Alega a municipalidade que a sentença
“
deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada.
”

No entanto, constato que o valor da multa inicial, por excessivo, foi reduzido de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, mesmo após majoração nesta seara recursal, ainda revela-se substancial alteração.

Nessa linha, não há que se falar que a empresa
FCA FIAT CHRYSLER
decaiu em parte mínima de seu pedido, o que já descaracteriza a alegação de sucumbência mínima.

Por oportuno, cito julgado deste E. Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.
5. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Assim, afasto também tal alegação, ante a redução substancial da multa fixada inicialmente pelo PROCON.

O terceiro e último pedido do Município versa sobre a reforma da sentença para obter a isenção do pagamento de custas processuais, conforme art. 39 da Lei 6.830/1980, visto que o juízo de primeira instância condenou o ente público ora apelante ao pagamento.

De saída, é bem verdade que a Lei Estadual nº 9.974/13, ao estabelecer o regimento de custas, não prevê isenção em favor dos Municípios, conforme apontado pelo apelado em contrarrazões.

Todavia, de forma mais precisa, a Lei nº 6.830/80, em seu artigo 39, aduz que
“a
Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.”

Ademais, o parágrafo único do apontado artigo prescreve que, quando vencida, a Fazenda Pública apenas ressarcirá o valor das despesas que foram feitas pela parte adversa (art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80).

A orientação deste E. Tribunal é no sentido de aplicar a isenção prevista no dispositivo em favor da Fazenda Pública Municipal, que deve ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas. A exemplo, cito julgados desta C. Primeira Câmara:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, estabeleceu que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, (STJ - RESP 1107543/SP, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010);
2. Considerando as jurisprudências sobre o tema e o art. 39 da Lei nº 6.8930/80 que prevê a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, entendo que é indevida a condenação do Município de Viana;
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0004900-52.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)

EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011623, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Outrossim, “
embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150053291, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Assim, ao compulsar os autos, observo que houve antecipação das custas pela parte recorrida (id. 2940881), de modo que cabe ao Município proceder ao ressarcimento.

Neste particular, portanto, entendo que merece ser acolhida a tese recursal para fins de isentar a municipalidade apelante do pagamento das custas processuais, mas proceda ao ressarcimento das custas iniciais adiantadas pela parte contrária.

Passo ao exame da apelação interposta pelo escritório de advocacia
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS,
cujos patronos representam a empresa
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

Em suas razões, é impugnado o capítulo da decisão que condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios, em que se alega que o valor dos honorários devido por cada litigante deve ser arbitrado na medida da sua sucumbência, não sobre o valor da condenação.

Com efeito, não havendo sucumbência mínima do Município capaz de eximir-lhe de tal ônus, entendo que merece provimento o apelo de
TPC ADVOGADOS.

Como dito, restou determinada pelo juízo primevo a condenação das partes em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º e §3, I do CPC, consonante entendimento exarado no REsp nº 1.746.072.

No presente caso, não obstante a empresa
FCA FIAT
CHRYSLER
tenha sucumbido quanto ao pedido de nulidade do ato administrativo sancionador e da CDA, obteve redução significativa do valor da multa, do que se denota a hipótese de sucumbência recíproca.

Este também é o entendimento perfilhado por este Eg. Tribunal, conforme o seguinte precedente:

(...) 7.
A despeito do pedido de anulação do processo administrativo não ter sido acolhido, a pretensão de redução da multa foi julgada procedente, com a significativa diminuição do valor fixado pelo apelante administrativamente, o que configura sucumbência recíproca.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170090732, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

Neste caso, a sentença objurgada deve ser reformada para que a condenação em honorários seja fixada proporcionalmente, visto que se trata de sucumbência recíproca (art. 86, CPC).

Conforme vem decidindo o STJ nessa hipótese, a distribuição dos honorários deve ser feita mediante a consideração do grau de êxito dos litigantes, como disposto a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
1.1. Hipótese em que o acórdão embargado é omisso acerca da tese atinente à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2.
Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
3. Necessidade de fixação dos honorários advocatícios dos representantes da ora embargante com base em percentual sobre o valor do proveito econômico auferido.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.553.027/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).
2.
Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.757.742/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 23/5/2019.)

Pelo que se extrai do
decisum
impugnado, a verba honorária não deveria ter sido fixada sobre a condenação para ambas as partes, ora em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas sobre o proveito econômico obtido por cada uma, conforme aduzido pela empresa apelante.

Significa dizer que a empresa
FCA
FIAT
CHRYSLER
, ao ter seu pleito de redução da multa acolhido de R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00, teve proveito econômico equivalente a R$ 28.181,59 (vinte e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), ora o resultado da subtração entre os dois valores.

Por este raciocínio, o Município de Vitória terá proveito econômico correspondente a R$ 10.000,00, valor este que ainda pode ser exigido da empresa
FCA FIAT
CHRYSLER
.

Nesse sentido, encontram-se julgados deste E. Tribunal que apontam para este mesmo entendimento. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA PELO PROCON REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ORDEM PREFERENCIAL DO ART.85, §2º DO CPC PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINAL DA MULTA APLICADA PELO PROCON E O DETERMINADO JUDICIALMENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez que houve apenas a redução (pedido subsidiário) e não a anulação da multa aplicada administrativamente (pedido principal), tem-se o caso de sucumbência recíproca, e não mínima, devendo, nesse ponto, ser mantida a condenação pro rata ao pagamento da verba honorária, tal qual fixado pelo juízo de piso, em consonância com art.86 do Código de Processo Civil.
2.
Em relação a base de cálculo dos honorários, assiste razão à apelante, posto que a verba honorária deveria ter sido fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo PROCON e o determinado judicialmente, e não diretamente o valor da multa reduzida, nos termos do art.85,§2º do CPC.
3. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. A validade das multas aplicada pelo Procon não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC. Precedentes do e. TJES. 2. Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 100 (cem) vezes o valor reclamado pelo consumidor, daí a correção do Juiz em reduzir proporcionalmente o valor da multa. 3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC.
4. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente.
5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180295735, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Deste modo, entendo que merece acolhida a tese recursal sustentada, para que a verba honorária seja arbitrada conforme o proveito econômico obtido pelas partes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e dou
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para majorar a multa para o patamar de R$ 10.000.00 (dez mil reais) e para acolher o pleito de isenção das custas processuais, na forma do art. 39, da Lei 6.830/1980, devendo somente ressarcir ao final o valor das despesas feitas pela parte contrária.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS
, para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios e fixá-los sobre o proveito econômico obtido, que para o ora apelante corresponde a R$ 28.181,59 (vinte e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) e para o Município corresponde à R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON MUNICIPAL – MULTA POR INFRAÇÃO AO CDC – QUANTUM REDUZIDO SIGNIFICATIVAMENTE NA SENTENÇA – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (STF, SÚMULA VINCULANTE N° 10) – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO – NÃO OCORRÊNCIA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO – ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 – VIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DOS LITIGANTES – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE TPC ADVOGADOS CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

2. A multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor visa a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, sem que, no entanto, implique enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. A alteração do valor da multa pelo crivo do Poder Judiciário em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade não pressupõe a inobservância dos critérios dispostos no Decreto Municipal 11.738/2003, tampouco sua inaplicabilidade. Não havendo declaração explícita de inconstitucionalidade, incabível a aplicação da Súmula Vinculante n° 10 do STF. Precedentes.

4. A multa inicialmente arbitrada pelo PROCON que deu azo à cobrança em sede de execução fiscal revela-se desproporcional diante das particularidades do caso. Em que pese a sanção pecuniária arbitrada pelo juízo sentenciante tenha sido no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), diante das particularidades do caso faz-se necessária a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela compatível a atender as diretrizes do instituto.

5. Não há que se falar em sucumbência mínima do Município quando o valor da multa foi substancialmente reduzido de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 10.000 (dez mil reais).

6. Em que pese a Lei Estadual nº 9.974⁄13 não prever isenção de custas processuais em favor dos Municípios, o artigo 39 da Lei nº 6.830⁄80 estabelece que, tratando-se de execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, ressalvando seu parágrafo único que, quando vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas que foram feitas pela parte contrária. Assim, indevida a condenação ao Município de Vitória ao pagamento de custas.

7. Com relação à verba honorária, a distribuição deve ser arbitrada sobre o proveito econômico obtido por cada um dos litigantes, sendo para a empresa ora apelante a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo PROCON e o valor determinado judicialmente, não diretamente o valor da multa reduzida, nos termos do art. 85,§2º do CPC. Precedentes.

8. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA parcialmente provido. Recurso de TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Vitória e dar PROVIMENTO ao recurso de TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS - TPC ADVOGADOS, nos termos do voto do relator.